Tribunal: TJDFT
Processo: 0701720-81.2026.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. APENADO EM REGIME SEMIABERTO. ESTABELECIMENTO PENAL ADEQUADO. EXISTÊNCIA. DIREITO À PRISÃO DOMICILIAR. INOCORRÊNCIA.
I. CASO EM EXAME:
1. Cuida-se de agravo em execução penal que objetiva o reconhecimento de direito ao apenado, ora agravante, de obter autorização para cumprir pena no regime semiaberto mediante prisão domiciliar sob monitoração eletrônica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A controvérsia dos autos consiste em definir se assiste direito ao apenado em cumprir a pena nos moldes requeridos pela defesa e se a decisão recorrida contraria o entendimento fixado na Súmula Vinculante no 56, na Resolução no 417/2021/CNJ e no pedido de providências n. 0008070-64.2022.2.00.0000.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A compreensão do Supremo Tribunal Federal (Súmula Vinculante 56) e do Conselho Nacional de Justiça (Resolução no 417/2021 e pedido de providências n. 0008070-64.2022.2.00.0000) firmou-se na premissa de que a falta de estabelecimento penal adequado ao regime de cumprimento fixado na sentença condenatória não poderia autorizar a manutenção do apenado em regime mais gravoso.
4. Realidade diversa do Distrito Federal que conta com estabelecimento penal adequado ao cumprimento da pena em regime semiaberto. 3.1. Alegação de superlotação carcerária que não se confunde com a falta de estabelecimento penal idôneo ao cumprimento da pena.
5. Não comprovada a ausência de estabelecimento penal adequado, tampouco que o apenado se encontra em regime penal mais gravoso que aquele fixado na sentença condenatória, não há falar em direito à prisão domiciliar.
IV. DISPOSITIVO.
6. Recurso conhecido e não provido.